Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-39.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288, da Comarca de
Ituverava, em que é apelante CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA, é apelado NELSON SANTO
BRUNHEROTTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
2
Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda
Apelado: Nelson Santo Brunherotti
Comarca: Ituverava
Voto no 44797
Ementa: Ação de indenização por danos morais e
materiais.
Transações
indevidas
em
estabelecimento comercial. O risco da atividade não
pode ser repassado ao consumidor. Sentença
mantida nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Sodalício. Recurso improvido.
Na r. sentença, cujo relatório se adota, MM.
Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido "a fim de
anular as operações comerciais efetivadas por terceira pessoa
utilizando-se do cartão de titularidade do requerente, ou seja,
no dia 04/02/2017, às 15:18, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), no dia 04/02/2017, às 15:19 no valor de R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais), no dia 04/02/2017 às
15:21 no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), no dia 05/02/2017 às 12:46 no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), no dia 05/02/2017 às 12:47 no valor de R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais) e, no dia 05/02/2017 às
12:48 no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais) (fls. 28), bem como CONDENAR a requerida a restituir
ao autor, de forma simples, a importância de R$ 5.994,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
3
(cinco mil novecentos e noventa e quatro reais), devidamente
corrigida pela Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde as datas
dos saques (fls. 24) e acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, também a contar das datas dos saques
(Súmula 54, do STJ e artigo 398, do Código Civil), ambos
calculados até o efetivo pagamento. Considerando a parcial
sucumbência, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento)
das custas processuais. Outrossim, condeno a requerida no
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora no
equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação total, nos termos da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda, condeno o autor ao
pagamento de honorários ao patrono do requerido no importe
de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o,
do Novo Código de Processo Civil. Todavia, para cobrança das
verbas da sucumbência, deverá ser observado o preceituado no
artigo 98, § 3.o, do Novo Código de Processo Civil, diante dos
benefícios da Justiça Gratuita deferidos ao autor." (fls.
163/164).
Recorre o réu, procurando alterar o resultado
do julgamento. O recurso foi processado com as formalidades
legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
4
É o relatório.
Em seu apelo, o réu afirma que seria parte
ilegítima, pois não teria qualquer relação com os fatos narrados
na inicial. Aduziu que toda a situação foi culpa exclusiva da
esposa do autor, que andava com a senha de seu cartão dentro
da bolsa e aceitou ajuda de estranhos.
Ademais, entende que a questão deveria ser
resolvida com o banco do apelado, a Caixa Econômica Federal.
Argumentou que "o fato de o Carrefour ter
processado as compras não significa que não tenha solicitado
documentos para conferência. Não há como garantir que a
pessoa que utilizou o cartão não tenha apresentado documento
falso. Nesse mesmo sentido, cumpre informar que, quando do
furto, sequer era o Apelado que estava em posse do próprio
cartão" (fls. 181).
Outrossim, destacou a ocorrência de culpa
exclusiva do consumidor, ou fato de terceiro. "Ora, é fato
notório e de conhecimento público, inclusive, com orientações
em diversas instituições financeiras, que os usuários NÃO
devem aceitar o auxílio de estranhos, tampouco anotar suas
senhas em papéis" (fls. 183).
Salientou que a Caixa Econômica Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
5
negou qualquer ressarcimento, pois não houve indício de
fraude no presente caso, já que as operações foram realizadas
com a inserção da senha do cartão (fls. 22/23).
Sustenta que não haveria obrigação, para o
estabelecimento comercial de exigir a apresentação de
documentos pessoais da pessoa que realiza o pagamento com
cartão.
Dito
isso,
verifica-se
que
deve
ser
integralmente mantida a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp
no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
6
Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
O ilustre magistrado prolatou sentença nos
seguintes termos:
"Vistos. Trata-se de ação de anulação de
compra e venda com restituição de valores e danos morais
proposta por NELSON SANTO BRUNHEROTTI em face de
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Alega o
autor, em suma, ser possuidor de conta corrente e poupança
junto à Caixa Econômica Federal (Agência 0927, conta
corrente n.o 001.7006-6 e conta poupança n.o 013.59427-1).
Sustenta que sua esposa detinha consigo a posse dos cartões
das contas corrente e poupança, a qual foi vítima de estelionato
e furto dos cartões bancários. Aduz que após este fato, várias
compras foram realizadas com o referido cartão sem o
conhecimento ou autorização sua ou de sua esposa, sendo
algumas compras realizadas no estabelecimento da requerida,
no valor de R$ 5.994,00 (cinco mil novecentos e noventa e
quatro reais). Com isso, postula a anulação das vendas
realizadas pela requerida no cartão de débito de titularidade do
autor, a restituição do valor debitado de sua conta corrente, no
montante de R$ 5.994,00 (cinco mil novecentos e noventa e
quatro reais), bem como indenização pelos danos morais
sofridos, no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
7
Acompanhando a inicial, foram juntados documentos (fls.
08-21). Deferidos os benefícios da assistência judiciária ao
autor, designada audiência de tentativa de conciliação a ser
realizada perante o CEJUSC e determinada a citação do réu.
Foi, ainda, deferido o pedido de prioridade na tramitação (fls.
33-34). Regularmente citado (fls. 37), o requerido apresentou
contestação (fls. 38-49). Preliminarmente, alegou ilegitimidade
passiva, haja vista que o infortúnio se deu única e
exclusivamente por conta da relação existente entre o autor e o
banco Caixa Econômica Federal. No mérito, suscitou ausência
de elementos probatórios suficientes para a comprovação do
quanto alegado pelo autor, bem como da responsabilidade de
sua responsabilidade pelo ocorrido. Alegou inexistência de ato
ilícito que lhe seja imputável e o consequente dever de
indenizar. Salienta culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro. Aduziu a ausência de danos materiais e morais, bem
como impugnou o pedido de inversão do ônus da prova.
Assim,
pugnou
pela
total
improcedência
do
pedido.
Acompanhando a resposta, foram apresentados documentos
(fls. 50-85). A conciliação restou infrutífera (fls. 125-126).
Réplica às fls. 134-149. Determinada a especificação de provas
(fls. 150), com manifestação das partes às fls. 153-154 e fls.
155-156. É, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
8
DECIDO. Desnecessária a produção de outras provas além da
documental que instrui os autos, o processo comporta pronto
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil/2015. (...) No caso dos autos, está patente a
desnecessidade de prova testemunhal, até mesmo porque na
presente ação, a requerida não demonstrou a contento a
regularidade nas transações ora impugnadas, já que sequer
juntou contrato ou nota fiscal que comprovasse as vendas
supostamente realizadas pelo autor. Inicialmente, a preliminar
de ilegitimidade passiva não merece prosperar visto que o autor
comprovou por meio de documentos diversos débitos em sua
conta
corrente
oriundos
de
produtos
adquiridos
no
estabelecimento da empresa-ré (fls. 26). Dessa forma, tendo o
autor comprovado que os produtos foram adquiridos da
empresa-ré, e sendo a fornecedora responsável pela venda
que realiza, com a necessidade de observância de
documentos no momento do pagamento da transação, está
configurada a legitimidade da requerida para figurar no
polo passivo da ação. Assim, afastada a preliminar, e
presentes todas as condições e pressupostos autorizadores do
exercício do direito de ação e da hígida formação da relação
jurídica processual, passo à análise do mérito. O pedido inicial
é parcialmente procedente. No caso vertente, é flagrante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
9
relação de consumo estabelecida entre as partes. Restou
devidamente comprovado que o autor mantém conta corrente
n.o 001.7006-6 e poupança n.o 013.59427-1, de sua titularidade
junto à Caixa Econômica Federal, agência 0927 (fls. 22-23). O
autor afirma ter sido vítima de estelionato e de furto dos
cartões bancários de sua titularidade e, após este fato, várias
compras foram realizadas com os referidos cartões sem o seu
conhecimento ou autorização. Junta aos autos boletins de
ocorrências noticiando o ocorrido (BO n.o 237/2017 e n.o
245/2017 elaborados no dia 07/02/2017), bem como extratos
bancários comprovando diversas compras efetuadas após o
ocorrido (fls. 22-29), dentre eles, o extrato das compras
realizadas no estabelecimento da requerida (fls. 26). Consta do
boletim de ocorrência que, a esposa do autor, no dia
03/02/2017 teria sido abordada por uma mulher, se passando
por funcionária do banco e, a pretexto de trocar um papel que
ela teria recebido errado 'enfiou' a mão na bolsa da vítima
ocasião em levou consigo os cartões bancários e o papel em
que havia anotado a senha, sendo que o golpe foi constatado no
dia 06/02/2017, após conferência do extrato da conta. É certo
que as compras contestadas pelo requerente foram efetuadas
nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2017 (sábado e domingo), ou
seja, logo após o furto do cartão, ocorrido no dia 03/02/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
10
Também se verifica que tais compras foram debitadas na conta
corrente do autor no dia útil subsequente, qual seja,
06/02/2017, conforme extrato (fls. 24 PAG: 002). Da análise
do conjunto probatório encartado aos autos, é possível aferir
que a esposa do autor foi vítima de furto, oportunidade em que
subtraídos os cartões bancários de titularidade do autor com as
respectivas senhas. De posse de seus cartões, terceira pessoa
efetuou diversas compras, em diversos estabelecimentos,
dentre eles o da requerida, utilizando-se dos cartões para
efetuar os pagamentos. Embora o autor não tenha comunicado
de imediato o furto dos cartões, é certo que o fez tão logo teve
conhecimento da sua utilização por terceira pessoa (fls. 18-19 e
fls. 20-21). O requerido por sua vez, nada apresentou sobre os
fatos relatados na exordial, apenas alegando inexistência de
qualquer ato ilícito, bem como imputando a responsabilidade
pelo ocorrido ao autor. Verifica-se a empresa requerida nada
encartou aos autos para comprovar regularidade das vendas
efetuadas e questionados pelo suplicante. Nem mesmo contrato
de compra e venda, nota fiscal ou mesmo cupom de venda dos
produtos foi juntado pela empresa contestante. Nessas
circunstancias, não há dúvidas de que o réu não pode se eximir
de sua responsabilidade de indenizar o suplicante pela
utilização de seu cartão por terceiros, logo após o requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
11
ter sido vítima de furto. Não bastasse tal circunstância, o ônus
da prova era do requerido. Primeiro, porque o autor não está
obrigado a fazer prova de fato negativo (que não utilizou o
cartão de débito de sua conta bancária). Segundo, porque
sendo o autor consumidor perante o réu fornecedor de serviços,
aplica-se a regra do artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em benefício
da demandante. Como se vê, o suplicante não pode ser
responsabilizado pela utilização de cartão, com saques e
compras que lhe são absolutamente estranhas, pois foi vítima
de
estelionatários.
Ressalta-se,
ainda,
que
diante
da
responsabilidade objetiva da requerida, deve sempre responder
ante o risco profissional assumido, somente se isentando de tal
mister na eventualidade de restar cabalmente comprovada a
culpa grave do cliente, ou de caso fortuito ou de força maior,
circunstâncias que não são cogitadas no caso em comento.
Portanto, de rigor a anulação das compras efetivadas por
terceira pessoa no estabelecimento da requerida, utilizando-se
do cartão furtado (...) (fls. 157/162, grifos nossos).
Não há que se falar em ilegitimidade passiva
do recorrente, posto que as compras impugnadas pelo autor
foram realizadas no estabelecimento requerido, cabendo ao
mesmo a responsabilidade pelas vendas ali efetuadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
12
Saliente-se que, se o réu admite a realização
de pagamentos, por seus clientes, mediante a utilização de
cartões de débito e crédito, compete ao mesmo adotar as
cautelas necessárias para evitar a concretização de fraudes.
Entre tais cautelas está a verificação da
identidade do portador do cartão bancário, mediante a
conferência de algum documento pessoal.
Na espécie, como bem salientado pelo i.
Magistrado, o requerido não apresentou nota fiscal das vendas,
cupom emitido quando da utilização do cartão ou eventual
contrato de compra e venda dos produtos, no total de R$
5.994,00.
Trata-se de relação jurídica regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, de modo que a
responsabilidade do fornecedor remanesce, mesmo nas
hipótese em que as fraudes são praticadas por terceiros
criminosos. Assim, ainda que o requerido seja vítima de
terceiro que efetuou as transações no lugar do autor, o fato não
o exonera de reparar os danos, pois, argumentando-se que
ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do
consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente
pelo risco de sua atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002375-39.2018.8.26.0288 -Voto no
13
Ao não proceder à necessária verificação da
identidade do portador do cartão bancário, o fornecedor assume
o risco da concretização de eventual fraude, ao não se
assegurar de que a pessoa portadora do cartão é a mesma
constante dos dados inserido no plástico. Tal risco não pode ser
repassado ao real titular do cartão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. Considerando o trabalho adicional da parte apelada em
sede recursal, e em atenção ao art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados
em primeira instância para 20% sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator